Tribunal: CARF
Processo: 10805.721716/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESPESAS RELACIONADAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO.
Ainda que os pagamentos tenham como causa as despesas correspondem a rateio de despesas administrativas entre empresas do mesmo grupo econômico, o lançamento do IRRF será cabível quando o contribuinte não cumprir com o ônus probatório apto a comprovar os serviços ditos como prestados.
MULTA AGRAVADA. DIVERSAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 959 do RIR/99, é cabível a multa agravada de cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento, respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação paraprestar esclarecimentos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.721716/2013-65
ACÓRDÃO
1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VERZANI & SANDRINI PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo
as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e,
quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESPESAS RELACIONADAS ENTRE
EMPRESAS DO MESMO GRUPO.
Ainda que os pagamentos tenham como causa as despesas correspondem
a rateio de despesas administrativas entre empresas do mesmo grupo
econômico, o lançamento do IRRF será cabível quando o contribuinte não
cumprir com o ônus probatório apto a comprovar os serviços ditos como
prestados.
MULTA AGRAVADA. DIVERSAS INTIMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. CABIMENTO.
Nos termos do art. 959 do RIR/99, é cabível a multa agravada de cento e
doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
2
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-95.429 (fls. 481 a 498) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de Autos de
Infração.
De acordo com a Fiscalização, da análise do SPED/Contábil e da DIPJ apresentada
pelo contribuinte, foram constatadas as seguintes irregularidades:
• Passivo fictício nos quatro trimestres do AC de 2010.
• Despesas/custos cuja necessidade não foi comprovada.
• Despesas/custos cuja efetividade não restou comprovada. Uma das notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte está inclusive, cancelada.
• A fiscalizada efetuou compensações de prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa de CSLL de períodos anteriores sem a existência de saldos anteriores
suficientes
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
3
• Como não foi apresentada a natureza nem comprovada a necessidade para a
empresa nem para a manutenção da fonte pagadora das despesas relacionadas
na conta "3.3.2.02.03 - Consultoria / Assessoria", está sendo Lavrado Auto de
Infração para apurar o IRRF sobre Pagamentos Sem Causa.
Foram apurados o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, com a multa de ofício de 112,5%,
tendo em vista a recusa do contribuinte em apresentar documentos, mesmo após intimado e
reintimado.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRIBUTAÇÃO
NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros
ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi efetuado
dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi
devidamente intimado para apresentação de documentos de seu interesse e
defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito
apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o artigo
142 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 14/10/2019 (fls. 524) e apresentou recurso
voluntário em 12/11/2019 (fls. 501 a 521) sustentando, em síntese: a) nulidade do auto de
infração por violação aos princípios da ampla defesa e verdade material; b) falta de motivação
legal para o lançamento; c) incabível o IRRF à alíquota de 35% porque as notas fiscais
apresentadas comprovam a prestação dos serviços e já houve a retenção de IRRF à alíquota de
1,5% e que o beneficiário está devidamente identificado; d) não é cabível aplicação de multa
agravada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
4
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E
VERDADE MATERIAL
A recorrente sustenta que a nulidade da autuação e do lançamento em razão da
ausência de motivação, bem como do cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da
verdade material, uma vez que houve o indeferimento do seu pedido de produção de provas.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
5
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
De acordo com o relatório fiscal, tratam-se de valores para os quais intimado o
sujeito passivo não logrou identificar os beneficiários dos pagamentos realizados/ as causas.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
No caso, em que pese o argumento de indeferimento do pedido de produção de
provas, bastaria ao recorrente colacionar nos autos as provas que entendesse aptas a confirmar o
direito alegado. Ademais, os documentos juntados com a impugnação, já eram de conhecimento
da autoridade fiscal antes mesmo do lançamento.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. LANÇAMENTO DO IRRF E MOTIVAÇÃO LEGAL
A recorrente sustenta a ausência de fundamento legal para cobrança do IRRF à
alíquota de 35%, uma vez que as Notas Fiscais apresentadas seriam aptas a comprovar a prestação
dos serviços. Além disso, quando das referidas prestações de serviços, já teria ocorrido a retenção
à alíquota de 1,5%.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
6
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O art. 61, e § 1o, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece a incidência
de imposto de renda retido na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, sobre todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, bem como aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
De fato, a “possibilidade de se tributar a riqueza projetada por atos ilícitos não pode
ser confundida ou utilizada como pretexto para que se deixe de observar as limitações ao poder
de tributar e o próprio aspecto material dos tributos”1.
Com o devido acerto, a Decisão recorrida menciona que (fls. 488 a 495):

1 ASSAD, Maria Luiza Carneiro. Causa e o Racional de Aplicação do IRRF sobre Pagamentos a Beneficiário
não Identificado ou sem Causa. Revista de Direito Tributário Atual no 49, ano 39, p. 288-309. São Paulo:
IBDT, 3o quadrimestre de 2021, p. 292.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
7

(....)
37. A fiscalizada foi intimada a esclarecer as despesas correspondentes aos
lançamentos da conta “3.3.2.02.03 – Consultoria/Assessoria”; as notas fiscais
apresentadas pelo contribuinte foram emitidas por empresa do mesmo grupo
empresarial. Para justificar tal despesa, esclarece, durante a fase da auditoria, tão
somente:
(...)
37.1 As notas fiscais apresentadas pela fiscalizada encontram-se anexadas ao
processo e foram todas emitidas pela VERZANI & SANDRINI SERVIÇOS, e
identificam como serviços prestados: “prestação de serviços de assessoria”.
38. Em suas razões de impugnação, o contribuinte argumenta que o fisco “não se
deu ao trabalho de analisar os documentos da empresa, ou mesmo intimar as
demais empresas do grupo para confirmar ou infirmar as informações presentes
nos documentos fiscais e contábeis da autuada”; esclarece que a prestadora de
serviços é responsável pela “centralização dos serviços de administração,
contabilidade, jurídico, recursos humanos de todas as empresas do grupo, o que
inclui a AUTUADA”.
38.1 Acrescenta que os serviços prestados são necessários à atividade da autuada,
normais e usuais em grupos empresariais e que seguiram critérios objetivos
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
8
previamente ajustados entre as empresas. Solicita intimação à prestadora de
serviços, tendo em vista que
“não possui os documentos que dão origem aos cálculos das despesas rateadas,
sendo apenas a prestadora a detentora das informações”. Apresenta os quesitos a
serem esclarecidos.
39. O uso de estrutura operacional criada sob a forma de rateio de custos e
despesas comuns entre empresas do mesmo grupo econômico tem sido
reconhecido como legítima medida de eficiência econômica. Este assunto já foi
objeto da Solução de Consulta COSIT 08, de 01 de novembro de 2012, de onde se
extrai:
SC COSIT 08, 2012
RATEIO DE CUSTOS E DESPESAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas administrativas rateadas se:
a) comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente pagos e
recebidos;
b) forem necessárias, usuais e normais nas atividades das empresas;
c) o rateio se der mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes;
d) o critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada empresa e com o
preço global pago pelos bens e serviços, em observância aos princípios gerais de
Contabilidade;
(...)
Pois bem, verificando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, identifica-se
a “prestação de serviços de assessoria”, informação contradita pelo contribuinte
na fase da auditoria, informando tratar-se de “prestação de serviços de
transportes”. Na peça impugnatória, o contribuinte altera mais uma vez o serviço
prestado, passando então a “serviços das mais variadas naturezas”.
Entretanto, além das notas fiscais apontadas, nenhum documento foi
apresentado para comprovar o efetivo serviço prestado: nem mesmo o
interessado consegue identificar com clareza tal prestação de serviços,
argumentando inclusive que “não possui os documentos que dão origem aos
cálculos das despesas rateadas”. Em síntese, a autuada não consegue identificar a
origem e motivação para os pagamentos efetuados à empresa do grupo,
correspondentes às notas fiscais emitidas como “prestação de serviços de
assessoria”.
40.2 Ainda que verdadeira a alegação apresentada na impugnação – que tais
despesas correspondem a rateio de despesas administrativas – e essa assertiva
não foi minimamente comprovada, tendo em vista que, nem mesmo a autuada
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
9
consegue identificar a natureza das despesas pagas. Neste contexto, não se pode
afirmais que tais despesas correspondem a bens ou serviços efetivamente
pagos/recebidos, que são usuais e normais nas atividades da empresa, e quais os
critérios de rateio utilizados: cabe lembrar que sequer foi apresentado o contrato
entre as partes destinado ao compartilhamento e rateio das despesas.
41. Diante de tudo acima descrito, confirma-se o apurado pelo fisco, os
pagamentos efetuados pelo contribuinte não têm qualquer causa ou motivação
comprovadas, independentemente da identificação do beneficiário:
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Havendo um documento público com presunção de veracidade não
impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Do exposto, sem razão o recorrente.
3. DA MULTA AGRAVADA
A recorrente sustenta o não cabimento da multa agravada, já que “em nenhum
momento a Recorrente foi intimada para prestar esclarecimentos sem atender à fiscalização
prontamente, tanto que sempre cumpriu com o solicitado nas intimações e a fiscalização utilizou
documentos apresentados pela própria Recorrente para justificar a cobrança de tributo, portanto
a multa não pode ser agravada por falta de prestação de esclarecimento. Da mesma forma, a
Recorrente em nenhum momento foi intimada para apresentar documentos eletrônicos, de
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
10
maneira que a conduta da Recorrente não pode ser tipificada seja no inciso II, seja no inciso III do
§ 2° do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996” (fls. 520).
Entendo que sem razão a recorrente.
A multa agravada foi aplicada com fundamento no artigo 959 do RIR/99, que assim
dispõe:
Art. 959. As multas a que se referem os incisos I e II do art. 957 passarão a ser de
cento e doze e meio por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, § 2o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 70, I):
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 265 e 266;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 267.

No Termo de Constatação de Infração Fiscal, consta que (fls. 195);
As Multas de Ofício estão sendo agravadas para 112,5%, tendo em vista a recusa
tácita do contribuinte em apresentar documentos e informações, conforme
demonstrado acima pelos diversos Termos de Reintimação lavrados e a
consequente emissão de Mandados de Procedimento Fiscal de Diligência, para
coleta de documentos e informações, de prestação obrigatória por parte do
fiscalizado, em outras pessoas jurídicas que mantiveram relação comercial com o
sujeito passivo ora em fiscalização.
A Decisão recorrida, por sua vez, detalhou com muito cuidado todos os termos de
intimação e reintimação que foram recebidos pela recorrente. Confira-se (fls. 494):
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
11

O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.020 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.721716/2013-65
12
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 539
DF CARF MF
Original